Tribunal: TJMT
Processo: 1006608-61.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006608-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ - CPF: 317.696.321-15 (APELADO), FLAVIO OLIVEIRA JESUS - CPF: 012.934.531-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006608-61.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente.

A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação.

Não comporta redução o montante indenizatório que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006608-61.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito julgada parcialmente procedente
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais, que arbitro em R$ 5.000,00, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação (art. 240 CPC c/c art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC, contado do arbitramento (Súmula 362/STJ), competindo na fase de liquidação de sentença a verificação da quitação do contrato, mediante a aplicação, sobre o valor inicialmente contratado, de juros remuneratórios de 2,59% ao mês, e quanto ao valor do empréstimo/saque de julho de 2013, aplicação de juros remuneratórios de 2,09% ao mês, tudo sem capitalização, com a devolução em dobro do que foi pago a maior, corrigido com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado da contratação, com a confirmação da tutela antecipada Id. 14492545. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da condenação.

O apelante
argui a licitude das deduções e diz que são referentes a cartão de crédito consignado em folha, e não a empréstimo consignado, e que, por se tratar dessa modalidade, ocorre o desconto mínimo no holerite e fica a cargo da parte quitar o restante da fatura.

Sustenta que o apelante é titular do cartão de crédito e os valores sacados foram depositados na sua conta bancária.

Afirma que não praticou nenhuma conduta ilícita, que as deduções são provenientes da contraprestação da avença celebrada e portanto não cabe restituição.

Pugna pela reforma da sentença que determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado e aplicou a taxa média de mercado na época dos saques (em 2,59% a.m e 2,09% a.m) em vez da pactuada de 4,9% a.m e 78,97% a.a.

Alega que a quantia arbitrada para a indenização é excessiva e, caso o Tribunal entenda pelo dever de reparar, pede a sua minoração, e também que a repetição do indébito seja na forma simples.

Contrarrazões no id n.
38612128
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006608-61.2018.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ULISSES BATISTA SANTANA DA COSTA CRUZ

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na inicial o autor relata que em novembro de 2011 contratou empréstimo com o réu de R$ 1.078,00, em 36 parcelas de R$ 64,13, e mesmo depois da quitação os descontos no holerite continuaram, então o procurou a fim de resolver a situação, porém sem sucesso.

Este, por sua vez, admite na contestação que realizou duas TEDs na conta-corrente de titularidade do apelado, de R$ 1.078,00 e R$ 247,00 (id n.
38612088 - Pág. 3
), que teriam sido sacados por ele, o que originou a dívida objeto da divergência.

Todavia, essa não é a forma usual do cartão de crédito. Não há nesse tipo de contrato o depósito da importância posta à disposição do consumidor. Ao contrário, é ofertado um limite pré-aprovado para que ele

use em compras com o cartão, ou a possibilidade de saque com o próprio cartão de crédito, em caixa eletrônico, contudo esse limite não é depositado na conta-corrente.

E mais, como bem constou na sentença,
e
xtrai-se dos elementos probatórios dos autos que o autor nunca teve a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu, visto que jamais o utilizou para compras no mercado, sendo induzido a erro quanto ao objeto da contratação, diante da falta de informação adequada e clara, acreditava estar contratando um empréstimo consignado e quitando as prestações mediante descontos em seus proventos, enquanto, em verdade, incidiam encargos excessivos em razão do pagamento mínimo da fatura. Por restar evidenciada a conduta abusiva do fornecedor, que obtém lucro exagerado com a operação e impõe onerosidade excessiva ao consumidor, e o vício de consentimento capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito firmado pelas partes, outra solução não resta senão a de considera-lo como sendo de empréstimo consignado.

Tais fatos demonstram essa intenção deliberada do Banco, pois ofereceu um produto com amplas características de empréstimo consignado em folha, quando na verdade procedeu como se fosse cartão de crédito, no qual é cobrado o montante “depositado em conta-corrente” integralmente numa fatura e debitado apenas o valor mínimo no holerite,
o que faz com que a dívida se perpetue
.

Portanto, o apelante agiu em desconformidade com o art. 46 do CDC, que estabelece que
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

E não obstante argumentar que disponibilizou a importância “sacado no cartão de crédito” mediante transferência eletrônica para a conta do autor, essa situação não afasta a falha na prestação do serviço ao impor uma contratação diferente da pretendida, pois, em vez de parcelas definidas como financiamento comum, “cobrava” só o mínimo da fatura, e assim a dívida se tornaria impagável, além da incidência de juros de cartão de crédito todos os meses.

Desse modo, deve responder pelo seu ato, já que cuida-se de questões inerentes à sua atividade, competindo-lhe agir com cautela e prudência a fim de não causar prejuízos a seus clientes.

Ademais, com a alteração do contrato de cartão de crédito para o de empréstimo consignado em razão do evidente vício de consentimento, devem ser aplicados os juros incidentes na modalidade de avença autorizada pelo autor, utilizando-se como parâmetro adequado a taxa média de mercado no dia da transação.

O dano moral está configurado nos transtornos que sofreu, os quais ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da imposição de uma contratação diversa da que visava.

No que concerne ao
quantum
da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de maneira a não provocar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

Os R$ 5.000,00 definidos pelo juízo de origem são ainda inferiores ao estipulado por esta Câmara em casos análogos,

por isso não comportam minoração. Para ilustrar: AP 0001157-54.2016.8.11.0005; AP 16604/2014; AP 175835/2014; AP 23159/2015.

Do Superior Tribunal de Justiça: AgRg no AREsp 722.226/MG, AgRg no AREsp 314.892/SC, e AgRg no AREsp 679.471/SP.

Usualmente, em processos similares a este é determinada a repetição do indébito na forma simples, visto que não fica comprovada a má-fé da instituição financeira. No entanto, este caso diverge dos demais porque a celebração de contrato de cartão como se fosse de empréstimo atesta a tentativa de enganar o consumidor e autoriza a devolução em dobro, prevista no art. 42 do CDC.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso e, por consequência, majoro os honorários a serem pagos ao advogado do apelado em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020